Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-74.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000800-74.2022.8.05.0172

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s): EDUARDO CHALFIN

APELADO: MIGUEL JORGE NAJAR PEREIRA

Advogado(s):JOAO HENRIQUE SANTANA SOARES, AMANDA SCHULTZ DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE E-COMMERCE. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por consumidor que adquiriu liquidificador pela plataforma da Apelante, solicitou o cancelamento da compra e não recebeu o reembolso do valor pago. 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital de marketplace possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (
ii
) estabelecer se restou configurada a falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil da Apelante; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.
3.
A plataforma de e-commerce possui legitimidade passiva para responder judicialmente por danos causados ao consumidor, por integrar a cadeia de consumo e auferir lucro mediante intermediação da transação comercial, conforme
arts
. 14 e 25, § 1º, do CDC. 4. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com o serviço defeituoso, independentemente de culpa, conforme dispõe o art. 14 do CDC. 5. No caso em comento, ficou comprovado que, mesmo após a devolução do produto, o valor pago não foi restituído ao consumidor, o que configura falha na prestação do serviço. 6. Caracterizado o dano moral pela frustração prolongada do consumidor que, durante quatro meses, buscou sem sucesso o estorno do valor pago, situação que extrapola o mero aborrecimento.
7.
O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se compatível com a extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por tribunais em casos análogos, cumprindo a função reparatória e pedagógica da sanção civil.

8. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000800-74.2022.8.05.0172
, sendo Apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

e Apelado

MIGUEL JORGE NAJAR PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07